Tribunal: STF
Processo: ARE 1322019
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:
    AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE 2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 
    SÍNTESE DO CASO
    1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade, julgou não prestadas as contas do agravante, referentes às Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de deputado federal. 2. O candidato interpôs recurso especial, ao qual neguei seguimento, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, pelos seguintes fundamentos: i) ausência da alegada ofensa ao art. 5º, XXXIV, a, da Constituição da República; ii) incidência do verbete sumular 72 do TSE quanto à alegada ofensa ao art. 30, § 2º-A, da Lei 9.504/97; iii) compatibilidade do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral; iv) inexistência de dissídio jurisprudencial, a teor do verbete sumular 30 do TSE. 
    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
    3. Não houve impugnação do fundamento alusivo ao alinhamento da orientação do Tribunal de origem com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de capacidade postulatória, não sanada mesmo após a devida intimação, acarreta o julgamento das contas como não prestadas. Inviabilidade do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 4. De acordo com o aresto regional, o julgamento das contas como não prestadas e o consequente não conhecimento da petição de adiamento decorreu dos seguintes fatos: (i) o subscritor da petição da prestação de contas não estava formalmente constituído nos autos na data em que a sessão de julgamento foi realizada, mesmo após intimação para correção do vício; (ii) o pedido não foi acompanhado da indispensável retificação das contas; e (iii) o candidato é pessoalmente responsável pela prestação de suas contas. Tais fatos justificam a não apreciação da petição de adiamento e afastam a alegada ofensa ao art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal. 5. A não apreciação técnica das contas, decorrente do vício na capacidade postulatória, evidencia a falta de prequestionamento da alegada ofensa ao art. 30, § 2º-A e § 4º, da Lei 9.504/97. 6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “os processos de contas têm caráter jurisdicional, exigindo-se representação por advogado, em observância ao pressuposto da capacidade postulatória” (PC 982-20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 25.11.2019). 
    CONCLUSÃO
    Agravo regimental a que se nega provimento. (eDOC 2, p. 130)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”; e 121, § 3º, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXIV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a apresentação de procuração de advogado antes do julgamento das contas pelo Tribunal Regional Eleitoral consiste em exigência desproporcional e desarrazoada.
    Argumenta-se que foi frontalmente violada a garantia constitucional ao direito de petição e, assim, requer a sua flexibilização, ante a gravidade da sanção decorrente da tomada das contas como não - prestadas (eDOC 2, p. 192-216).
    Realizado juízo de admissibilidade negativo do recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do tema 181 da repercussão geral, foi interposto agravo no recurso extraordinário (eDOC 2, p. 240-267).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, cumpre registrar que não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. A esse propósito, confira-se o inteiro teor do referido dispositivo:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
    Nesse sentido, cito o seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1176364 AgR, Rel, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.2.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em precedente julgado sob o regime da repercussão geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1287745 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)
    Assim, tendo em vista que o TSE negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da sistemática da repercussão geral, não é cabível o presente agravo. 
    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as contas apresentadas pelo recorrente não foram julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná em razão da não constituição de advogado e que, apesar disso, tal questão não foi objeto de impugnação específica no Recurso Especial Eleitoral. Com base nisso, negou seguimento ao recurso com base na Súmula nº 26, do TSE e com fundamento na jurisprudência daquela Corte, que afirma ser necessária a prévia constituição de advogado para processo de prestação de contas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Conquanto o agravante se insurja contra alguns dos fundamentos acima, ele não impugna o principal deles: o julgamento das contas como não prestadas decorreu da ausência de capacidade postulatória, ante a falta de constituição formal de advogado na data do julgamento; conclusão que se alinha com julgados desta Corte a propósito do tema. 
    Tal circunstância, por si só, impede o exame do agravo interno, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 
    Conforme transcrito acima, o Tribunal de origem declinou os fundamentos do julgamento pela não prestação das contas mesmo em face da petição requerendo o adiamento do julgamento, assim sintetizados: (i) o subscritor da petição não estava formalmente constituído nos autos na data em que a sessão de julgamento foi realizada; (ii) o pedido não foi acompanhado da indispensável retificação das contas; e (iii) o candidato é pessoalmente responsável pela prestação de suas contas. 
    Tais fundamentos são suficientes para a rejeição da argumentação do candidato, inclusive a declinada na petição de solicitação de adiamento, seja porque não cabe, em processo judicial, a apreciação de pleitos de parte sem capacidade postulatória, seja porque a responsabilidade pelo atraso na entrega da prestação de contas não poderia, em hipótese alguma, ser terceirizada, ser atribuída ao partido. 
    Destarte, não há falar em ofensa ao art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, porquanto a fundamentação declinada pela Corte Regional Eleitoral, integralizada pela apreciação dos embargos de declaração, sustenta a não apreciação dos fatos narrados na petição protocolada às vésperas do julgamento do feito. 
    Aliás, é exatamente por essa razão — pelo fato de as contas não terem sido conhecidas e analisadas sob o aspecto técnico — é que se tem como não prequestionada a alegada violação ao art. 30, § 2º-A e § 4º, da Lei 9.504/97; dispositivo cuja incidência depende do exame técnico e da existência de erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto das falhas. 
    No caso, porém, esse exame não chegou sequer a ser feito, uma vez que o Tribunal a quo, acertadamente, assentou a ausência de capacidade postulatória à época da apresentação e do julgamento das contas, mesmo depois de intimação da parte. 
    Por fim, ressalto que não há dissídio jurisprudencial na espécie, ante a compatibilidade do entendimento regional com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência do verbete sumular 30 do TSE (eDOC 2, p. 141-142)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1249532 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 22.1.2021)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1204883 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.8.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente